Tribunal: TJMT
Processo: 0011800-11.2015.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011800-11.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PABLO YURI ALVES SANTANA - CPF: 037.698.391-45 (APELANTE), JOCICLER OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 037.521.771-10 (ADVOGADO), CRISTINA PEREIRA MARTINS - CPF: 045.099.011-78 (APELANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (APELADO), E. M. S. (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO

POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE – OCORRÊNCIA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA POR MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO (SUPERMERCADO) – ESMAGAMENTO E AMPUTAÇÃO DE DEDO DO PÉ – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PELA EMPRESA CAUSADORA DO ACIDENTE - ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DANDO AMPLA QUITAÇÃO - PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 MAIS OS GASTOS MÉDICO HOSPITALARES E DELES DERIVADOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PAIS DA VÍTIMA CONFIGURADA – CREDIBILIDADE DA TESE DE PRESSÃO PARA ASSINATURA DO TERMO – ACORDO QUE NÃO REPARA OS DANOS CAUSADOS – REFORMA DA SENTENÇA – NECESSIDADE – IMPERIOSA CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – UTILIZAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de indenização por acidente ocorrido dentro de estabelecimento comercial, demonstrando-se a falha na prestação de serviços da empresa.

É inviável o decreto de improcedência da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e por danos morais e estéticos, com base única em transação extrajudicial, dando quitação ampla e geral, mormente quanto o acordo não reflete de maneira justa os ressarcimentos necessários, eis que apenas foi paga a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os gastos médicos, conforme os termos do acordo, quando a vítima sofreu dano moral relevante e estético permanente (amputação de dedo do pé), devendo-se, portanto, dar credibilidade à tese de que os Autores/Apelantes foram forçados a assinar o documento, sob pena de cessarem as assistências médicas em face da filha acidentada.

Incide a título de danos morais e estéticos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Sumula n. 362 do STJ).

Deve ser julgado improcedente o pedido concernente aos danos materiais e lucros cessantes quando não demonstrados que eles são devidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PABLO YURI ALVES SANTANA
, em face da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
PABLO YURI ALVES SANTANA,

CRISTINA PEREIRA MARTINS E E. M. S., representados pelos genitores e também apelantes
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Estéticos, Moral e Material n. 11800-11.2015.811.0004, movida em face de
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
, e, ainda, CONDENOU os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.

Em síntese, os Apelantes alegam que a sentença deve ser reformada, pois ajuizaram a ação em razão de um acidente ocorrido nas dependências da empresa Apelada (um supermercado), em que a criança foi atropelada por uma máquina empilhadeira, acarretando a amputação de parte do membro esquerdo (dedo do pé).

Afirmam que o acordo extrajudicial no qual se baseou o Magistrado sentenciante para julgar improcedente o pedido constitui vício de vontade, eis que não tinham conhecimento da existência de tal documento, motivo pelo qual não o apresentaram quando da propositura da ação.

Mencionam que a Apelada forjou o documento de acordo, a fim de se beneficiar-se em prejuízo dos Apelantes, em razão da hipossuficiência dos Apelantes.

Argumentam que o suposto acordo sequer foi assinado por testemunhas, sendo, portanto, nulo de pleno direito.

Sustentam que o resultado do acidente acarretou lesões permanentes na criança, com redução da mobilidade e deformidade permanente do membro inferior, acarretando intenso abalo, sofrimento, em razão da alteração da aparência física da vítima.

Alegam que o genitor necessitou deixar o serviço para se dedicar ao filho, em razão do tratamento médico que se submeteu o menor.

No que diz respeito ao dano material, aduzem que foi obrigado a se mudar para outra cidade (Município de Barra do Garças/MT), e, ainda, ficou impossibilitado de manter a sua família, uma vez que foi obrigado a deixar o emprego na cidade de Rio Verde/GO.

Quanto ao dano moral, defende que ele é inquestionável, uma vez que a criança foi privada de sua vida normal, e experimenta, em razão do acidente, sofrimento e abalos físicos e psíquicos, desde o momento em que aguardava o socorro até os dias subsequentes, pois teve que passar por intervenção médica, com a amputação do membro, perdendo mobilidade, em razão de dores fortes, e também encontrando grande dificuldade para realização de suas atividades normais e habituais.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma da sentença, declarando-se nulo o acordo extrajudicial, condenando-se a apelada na reparação dos danos estéticos, patrimoniais e morais, nos termos pleiteados na inicial.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso, alegando a legalidade do acordo, bem como que já efetuou o pagamento de mais de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), e ainda custeando as despesas médicas, remédios, hospitais, viagens, compras de mercado, e dinheiros para suprir as necessidades da criança, enquanto estava em tratamento.

(ID. Num. 20869955)

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha – Procurador de Justiça – opina pelo parcial provimento do recurso, no sentido de que o Requerido/Apelado seja condenado ao pagamento de indenização por dano estético e moral à criança, em patamar justo e razoável, ressaltando-se que no tocante ao dano material e lucros cessantes, não houve a devida comprovação, não sendo possível a sua fixação.

Em face à manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, a Apelada posicionou-se, requerendo a manutenção da sentença, alegando que já foi realizado o pagamento acordado em valor justo e razoável, devendo ocorrer a extinção do direito pleiteado, em razão a quitação plena do quanto estipulado no acordo extrajudicial.

Em resposta, os Apelantes afirmam que reconhecem que o Apelado custeou despesas médicas relativas ao tratamento da criança, “sendo que o apelado, após transferir a criança para o Município de Goiânia e ter iniciar o pagamento das despesas médicas, exigiu que os pais assinassem alguns documentos alegando que eram apenas recibos, sob a ameaça de não mais custear o tratamento médico.

Mencionam que em face de serem pessoas extremamente simples, com baixo nível de instrução, e poder aquisitivo baixíssimo, não hesitaram em assinar os mencionados papéis, face ao temor da interrupção do tratamento.

Apontam que os Apelantes não estavam acompanhados de advogado quando da assinatura do suposto acordo; ao contrário do Apelado, que estava acompanhado de advogado, eis que possui departamento jurídico próprio.

Reitera o pedido de reforma da sentença, declarando-se a nulidade do acordo e condenando a parte Apelada à reparação dos danos estéticos, patrimoniais e morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
PABLO YURI ALVES SANTANA e outros
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Estéticos, Moral e Material n. 11800-11.2015.811.0004, movida em face de
N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI
, e, ainda,
CONDENOU
os Autores/Apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, em como aos honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa.

Primeiramente, há a necessidade de mencionar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ficando patente a falha na prestação de serviços do estabelecimento comercial, uma vez que o acidente ocorreu dentro de estabelecimento comercial (“Supermercado Nilo”), ocasião em que uma máquina empilhadeira atropelou a criança de 4 anos na época, vitima, acarretando a mutilação parcial de membro inferior – “(...) amputação do quinto dedo do pé esquerdo, (...) submetida da uma cobertura cutânea com enxerto de pele inguinal autólogo e retalho local”, conforme demonstra o Relatório Médico (ID. Num. 20866991 – pág. 1), tendo que passar por tratamento ambulatorial por 30 dias, além de intervenção cirúrgica posterior.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - QUEDA EM SUPERMERCADO - MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sedo a responsabilidade da fornecedora decorrente da prestação defeituosa de seus serviços objetiva, nos termos do art. 14, caput do referido diploma legal. Comprovado nos autos que o acidente no interior do supermercado se deu em razão de falha na prestação de serviços pela ré, que não adotou as medidas de segurança necessárias, tem o dever de reparar os danos causados. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o grau de culpa e a extensão do dano causado, a situação social e econômica das partes, bem como as circunstâncias do evento danoso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.142626-1/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/0020, publicação da súmula em 03/06/2020)

O Juízo “a quo” julgou improcedente a ação, em razão da existência de documento apontando acordo extrajudicial firmado em 04/08/2015, portanto, antes da propositura da ação, que se deu em dezembro/2015.

Nos autos, efetivamente, consta o tal documento; todavia, nele ficou disposto que os Apelantes receberiam a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e reconheciam os gastos com o tratamento da criança vitima do acidente, filha dos Apelantes
PABLO YURI ALVES SANTANA,

CRISTINA PEREIRA MARTINS,

na monta de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), dando plena quitação em face ao ocorrido.

Pois bem.

Tem-se que quitação total em face ao ocorrido, em vista do acordo firmado deve ser analisada dentro de todo um contexto, qual seja: da situação de hipossuficiência dos Apelantes, uma vez que há provas de que eles são pessoas humildes, sempre trabalhando em serviços de baixa remuneração (serviços gerais, auxiliar de padaria, vigilante, etc), de modo que deve ser mitigado o entendimento de quitação integral, devendo-se ressaltar que se mostra lógica a argumentação utilizada para desqualificar o acordo (de que teriam sido os Autores/Apelantes forçados a assinar o documento para que não fosse suspenso o tratamento disponibilizado para a filha do casal), frisando-se, também, que os gastos médicos e outros decorrentes do acidente para com a criança consistem em obrigação da empresa a título de reparação material – pois o acidente ocorreu dentro de sua sede, com equipamento maquinário de sua propriedade.

Assim, o complemento de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) por parte da Requerida/Apelada pode ser, sem sombra de dúvidas, questionado, a fim de haja justa reparação em razão dos danos moral e estético sofridos, por meio de processo judicial posterior.

Nesse sentido, reproduzo parte do parecer:

“(...) De fato, verifica-se que há nos autos cópia de um Termo de Acordo Extrajudicial entabulado entre as partes em 04/08/2015, ou seja, antes da propositura da ação de origem a qual se deu em 03/12/2015, pelo qual eles receberam a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de reconhecerem que a empresa ora apelada teria efetuado gastos com a saúde da menor na quantia de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), renunciando, por conseguinte, a qualquer indenização futura em decorrência do acidente, ou seja, uma verdadeira quitação plena e geral no tocante aos danos ocasionados pelo acidente, conforme se verifica no movimento de id. no 20867992, págs. 01 e id. no 20867991, págs. 01/05.

Ocorre que, além do referido acordo ter sido contestado nos autos pelos genitores da menor, ao fundamento de que teriam sido “forçados” a assinarem a avença para que a empresa apelada continuasse a custear os tratamentos de saúde da menor, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a quitação plena e geral passada por vítima de acidente deve ser interpretada restritivamente, estando limitada ao valor nela registrado , o que não impede eventual propositura de ação, visando a reparação integral dos danos sofridos.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL -ACIDENTE DE TRÂNSITO - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL - QUITAÇÃO PLENA E GERAL - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - POSSIBILIDADE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I - A transação interpreta-se restritivamente, e, em sendo tal instituto uma espécie de negócio jurídico, fazse necessário que a manifestação de vontade seja livre e consciente para que se lhe possa atribuir validade e eficácia. II - Aplica-se ao caso o entendimento prevalecente na Segunda Seção desta Corte, no sentido de que a quitação plena e geral passada por vítima de acidente está limitada ao valor nela registado, não havendo óbice à propositura de ação, visando a reparação integral dos danos sofridos. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg nos EDcl no Ag: 1352532 ES 2010/0177631-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 12/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011) (g. n.)”. (ID. Num. 21930993 – págs. 5 a 7)

No mesmo sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE ENVOLVENDO MENOR. QUESTÕES SUSCITADAS POR AMBAS AS PARTES ALHEIAS À DECISÃO VERGASTADA. TERMO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. POSSÍVEL PRESENÇA DE DOLO, ANTE AS ALEGAÇÕES DO AUTOR. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO POR PARTE DO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

1- As questões suscitadas por ambas as partes (agravante e agravado), que são alheias à decisão recorrida, não são analisadas, propositalmente, por este Relator, visando, assim, evitar supressão de instância, o que é inadmissível em nosso ordenamento jurídico.

2- Os documentos apresentados pela agravante não possuem a qualidade de decisão judicial transitada em julgado, na medida em que se trata apenas de um acordo extrajudicial demonstrando a quitação do valor de R$8.000,00 (oito mil reais) pelo acidente envolvendo as partes.

3- Existindo a possibilidade de dolo por parte das rés, ante as alegações do autor, ora agravado, a transação feita pelas partes pode e deve ser objeto de correção judicial, restando, assim, prejudicada a preliminar de coisa julgada. Agravo improvido, mantendo-se a decisão primeva. (TJMG - Agravo de Instrumento 2.0000.00.453824-5/000, Relator(a): Des.(a) Francisco Kupidlowski , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 26/08/2004, publicação da súmula em 29/09/2004)

Com essas considerações, conclui-se que apenas a utilização do acordo, com o termo de quitação total de quaisquer débitos, não se mostra suficiente à ilidir a alegação de vício de consentimento, frise-se, eis que é notória a hipossuficiência das partes Autoras que representam a criança, vitima do acidente.

Portanto, a meu viso, não é o caso de improcedência dos pedidos formulados na ação de indenização, pois apesar de se reconhecer o acordo firmado, não há a viabilidade, no caso, de se dar quitação geral.

No tocante ao dano moral e estético pretendidos, não há dúvida que eles existem, pois é indiscutível o sofrimento da criança, em razão do acidente, frisando-se que se trata de uma criança de 04 anos, que se submeteu a tratamento traumático e inevitável abalo físico e psicológico, de modo que o recebimento de quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), muito pouco repara a dor sofrida, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e critérios pedagógicos da condenação, a fim de coibir a reiteração de outros danos. Especificamente aos danos estéticos, também não falar em sua inexistência, pois o acidente causou deformidade importante dentro da estrutura dos membros inferiores da vítima, sendo necessários enxertos e procedimentos para que fosse amenizada ao máximo o sofrimento em face ao sinistro.

A título de ilustração, trago à baila o seguinte julgado deste Tribunal, em que os danos morais e estéticos foram fixados, respectivamente em R$ 10.000,00 e R$ 30.000,00:

“APELAÇÃO
CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO –ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA MUNICIPAL – COMPROVAÇÃO DO EVENTO, DANO E NEXO CAUSAL – AMPUTAÇÃO DO DEDO ANELAR DA INFANTE –DANO ESTÉTICO E DANO MORAL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL 7.603/2001 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que o Município responde objetivamente pelas crianças sob sua guarda nas escolas municipais; Estando comprovados o evento, nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova de sua incapacidade parcial permanente, restou devida a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Com relação aos danos estéticos, restou demonstrado a lesão, pelo que a condenação mostrou-se deveras razoável; A Fazenda Pública Estadual é isenta do pagamento de custas processuais, a teor do disposto na Lei Estadual no. 7.603/01. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0001222-90.2014.8.11.0111, Relator: Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020.

Os juros de mora devem incidir desde o evento danoso (Súmula n. 54 do STJ), em razão da relação extracontratual, e a correção monetária deve ser computada a partir do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).

No que tange ao pedido de indenização por dano material e lucros cessantes, comungo com o posicionamento do “parquet”, uma vez que não há provas de que eles são devidos, salientando-se, novamente, que houve o pagamento por parte do estabelecimento comercial acerca das despesas médico hospitalares e delas decorrentes.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, DOU PROVIMENTO ao apelo para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicia, a fim de que seja a Apelada CONDENADA ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 e de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos estéticos, perfazendo R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), devendo, todavia, ser abatida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), recebida em face do acordo (que não tem a força de dar quitação total em face aos efeitos da acidente em questão), e para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido referente ao dano material.

Em face da reforma da sentença, reverto o ônus de sucumbência nos mesmos patamares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020